Tribunal: TCU
Processo: 011.010/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6649/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, em julgar o (s) ato (s) de concessão (ões) do presente processo da forma a seguir descrita, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão (ões) do (s) interessado (s) Fabio Pereira de Andrade e Cristina da Silva (peças 5 e 7); b) considerar legais, para fins de registro, os demais atos de concessões constantes dos presentes autos. 1. Processo TC- Processo 011.010/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cristina da Silva (XXX.684.688-XX); Elisabete Kawakami Fores (XXX.818.338-XX); Fabio Pereira de Andrade (XXX.446.868-XX); Ively Guimaraes Abdalla (XXX.315.998-XX); Jose Antonio Marques Maia de Almeida (XXX.037.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.